Tribunal: TJDFT
Processo: 0708590-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708590-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: E. O. F. RECORRIDO: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. USUÁRIO DIAGNOSTICADO COM TEA - TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM EQUOTERAPIA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em caso de enfermidade, terá atendimento adequado. 2. In casu, o inconformismo do recorrente dirige-se à capacitação técnica dos profissionais vinculados à clínica indicada pela apelada. Contudo, não caberia ao Plano de Saúde exigir a comprovação da qualificação técnica de todos os profissionais vinculados à clínica habilitada, ao passo em que para ser credenciado, o prestador do serviço deve ter registro prévio no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e atender aos requisitos exigidos pelo Ministério da Saúde. 3. A listagem de tratamentos definidos em rol da Agência Nacional de Saúde - ANS tem por escopo definir procedimentos, exames médicos e clínicos mínimos e de cobertura obrigatória. Por conta disso, a jurisprudência tem entendido que a listagem é meramente exemplificativa. 4. Quanto ao procedimento de equoterapia, a justificativa de não estar compreendido no rol de procedimentos fixados pela ANS não se mostra adequada para afastar a responsabilidade de cobertura por parte do plano de saúde, pois não cabe a este eleger o melhor tratamento ou o mais adequado ao beneficiário, em substituição ao médico, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente, segundo seu quadro clínico. Entendimento consolidado pela jurisprudência (AgRg no AREsp 862.596/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). Porém, cabível estabelecer a coparticiação, a fim guardar o equilíbrio financeiro do contrato, a isonomia com tramentos similares, tudo nos termos do art. 22, inciso II, da RN no. 428/2017 – ANS. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos II, III, e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso II, do CPC, 35 da Lei 5.991/73, 82 do Código de Ética Médica, 421 e 422, ambos do Código Civil, artigos 1o e 4, ambos da Lei 8.069/90, 2o e 3o, ambos da Lei 12.764/2012 e 24 do Decreto 99.710/90, sustentando, em síntese, ser ônus da operadora de plano de saúde contratada apresentar os certificados de especialistas da sua própria rede de credenciados, demonstrando que possui os recursos necessários para alcançar as terapêuticas na consonância do que foi prescrito. Acrescenta que o tratamento oferecido pela rede credenciada não supre, integralmente as necessidades médicas do beneficiário. Suscita, ainda, ofensa aos princípios da boa-fé contratual e da função do contrato; c) artigos 6o, inciso V, e 51, incisos II, IV, e XV, ambos do CDC, afirmando que a coparticipação não consta no contrato firmado entre as partes, não podendo o Poder Judiciário interferir na vontade das partes ou mesmo legislar a respeito do assunto, impondo o que não está disposto em contrato ou na lei; d) artigo 6o, inciso IV, do CDC, porque o tratamento do recorrente não pode ser limitado a um número mínimo de sessões mensais e/ou anuais, sob pena de prejudicar todo o desenvolvimento do próprio tratamento prescrito; e) artigos 12 e 35C, ambos da Lei 9.656/98, asseverando que a patologia que acomete o recorrente exige atuação urgente e o infante está padecendo sem o alcance das terapias com os profissionais necessários ao seu desenvolvimento. Acrescenta que as parcas terapias que o recorrente tem acesso são integralmente pagas pelo genitor que ainda arca com o pagamento do plano de saúde, ou seja, a operadora de saúde nem oferece o tratamento na consonância do que foi prescrito e tampouco reembolsa integralmente o recorrente. Invoca divergência jurisprudencial quanto às teses descritas nas alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, colacionando julgados do STJ e TJSP. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 35G da Lei 9.656/98; art. 35 da Lei 5.991/73; 3o e 4o, incisos XXI, XXXI e XXXVI da Lei 9.961/2000; 4o, 14, 39, incisos IV e V, 51, incisos III, IV e VI e 54, todos do CDC; 2o e 3o, ambos da Lei 12.764/2012, além das Resoluções da ANS 259/2011 (artigos 5o e 9o), 268/2011, 395/2016 e 405/2016 ; 5o caput, e XXXI, 6o, 93, inciso IX,196, 197, 227, todos da Constituição Federal. Deixa, contudo, de demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, caput, e XXXI, 6o, 93, inciso IX,196, 197, 227, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na alegada violação às Resoluções da ANS 259/2011 (artigos 5o e 9o), 268/2011, 395/2016 e 405/2016, uma vez que a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1784132/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2021. Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, incisos II, III, e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Também não cabe dar curso ao apelo em relação ao mencionado malferimento aos artigos 6o, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor; 373, inciso II, do CPC; 35 da Lei 5.991/73; 82 do Código de Ética Médica, 421 e 422, ambos do Código Civil; artigos 1o e 4, ambos da Lei 8.069/90; 2o e 3o, ambos da Lei 12.764/2012; 24 do Decreto 99.710/90; 12 e 35C, ambos da Lei 9.656/98, e apontada divergência pretoriana. Isso porque a turma julgadora assentou: Ao analisar os documentos colacionados aos autos, observa-se que a operadora, inicialmente, enviou uma lista com quatro clínicas para o atendimento solicitado, e posteriormente, indicou a Clínica mais especializada. Além disso, informou que o tratamento de Musicoterapia é técnica já realizada pelo terapeuta ocupacional e/ou psicólogo. Logo, não restou caracterizada a recusa quanto aos tratamentos de Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia ocupacional, Psicoterapia e Musicoterapia, ao passo em que a operadora conta com estabelecimentos que dispõem de equipes multidisciplinares e oferecem tratamento para a moléstia do autor. Nesse passo, verifica-se que o inconformismo do recorrente dirige-se à capacitação técnica dos profissionais vinculados à clínica indicada pela apelada. Contudo, vale ressaltar que não caberia ao Plano de Saúde exigir a comprovação da qualificação técnica de todos os profissionais vinculados à clínica habilitada, ao passo em que para ser credenciado, o prestador do serviço deve ter registro prévio no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e atender aos requisitos exigidos pelo Ministério da Saúde, para o desempenho da atividade pretendida (ID 23602719). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Sumula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Melhor sorte não colhe o recurso no que tange à suposta transgressão aos artigos 6o, incisos IV e V, e 51, incisos II, IV, e XV, ambos do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AgInt no AREsp 1247288/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021). Ademais, a decisão impugnada encontra-se em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO INFANTIL. TRATAMENTO MÉDICO. NÚMERO DE SESSÕES. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. SESSÕES EXCEDENTES. REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITE MÁXIMO. PROCEDIMENTOS MÍNIMOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. ... 4. O número de sessões excedentes ao mínimo coberto deverá ser custeado em regime de coparticipação, como forma de garantir o equilíbrio contratual, prezando-se pela continuidade do tratamento necessário ao paciente sem impor ônus irrestrito à operadora do seu custeio. 5. O percentual da coparticipação deve ser estabelecido até o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato com o prestador, sendo aplicado, por analogia, o art. 22, II, "b", da RN ANS no 387/2015, que estava vigente à época do tratamento. 6. O rol de procedimentos mínimos regulamentos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é meramente exemplificativo, podendo o médico prescrever o procedimento ali não previsto de forma fundamentada, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1870789/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/5/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Por fim, não deve prosseguir o apelo no tocante aos indigitados vilipêndios aos artigos 35G da Lei 9.656/98; 35 da Lei 5.991/73; 3o e 4o, incisos XXI, XXXI e XXXVI, da Lei 9,961/2000; 4o, 14, 39, incisos IV e V, 51, incisos III, IV e VI e 54, todos do CDC; 2o e 3o, ambos da Lei 12.764/2012, porque a jurisprudência da Corte Superior “Revela-se deficiente a argumentação quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1921863/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023